Tribunal: TJES
Processo: 5015339-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015339-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILAS MOREIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MORA – CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “
entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.).

2
. “O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

3
. Caso concreto em que em não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015339-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SILAS MOREIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILAS MOREIRA COSTA
contra a r. decisão de ID nº 28367734 (autos originários), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões (ID nº 6962359) o agravante pugna, primeiramente, pela concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

No mérito, aduz que a r. decisão merece ser revogada, sob o argumento de que
(i)
foram praticados juros remuneratórios superiores aos contratados;
(ii)
foi adquirido produto mediante a prática de venda casada;
(iii)
não restou caracterizada a mora diante da existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual; e
(iii)
os juros remuneratórios pactuados encontra-se acima da média de mercado.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 7502710, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, registro que no momento não vislumbro motivos para revogar o benefício da gratuidade da justiça deferido ao agravante nesta instância recursal.

Superado esse ponto, registra-se que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o “
entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Ademais, “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, sendo demonstrado pelo requerido a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual é possível afastar a mora no contrato.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, este Sodalício possui o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

No caso vertente, verifico que, em relação à Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos, pactuada em 15.12.2022, houve previsão de cobrança de juros remuneratórios de 3,80% a.m. enquanto o próprio recorrente afirma que a média de mercado no período foi de 2,12% a.m..

Vê-se, assim, que os juros remuneratórios estão relativamente acima.

Deste modo, verifico que não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.

No que se refere ao cálculo apresentado pela calculadora do cidadão, a jurisprudência pátria adota o entendimento de que tal ferramenta, por si só, não é capaz de demonstrar a abusividade alegada pois não engloba todos os encargos praticados pela instituição financeira. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULO ELABORADO PELA CALCULADORA DO CIDADÃO
. INCORREÇÃO DAS PARCELAS RECALCULADAS. A parte agravante sustenta, em suas razões de recurso, que a decisão recorrida merece ser reformada, de modo que o cálculo apresentado não atende ao título exequendo, porquanto elaborado por meio da calculadora do cidadão. Com feito, esclareço que, para efeito de elaboração de cálculo em sede de cumprimento de sentença, não se mostra viável a utilização da Calculadora do Cidadão, ferramenta que se encontra disponível para consulta no site do Banco Central, a qual tem caráter meramente informativo, servindo, tão somente, para realizar simulações.
Ocorre que tal ferramenta não se revela adequada para realizar o recálculo das parcelas após a limitação dos juros remuneratórios, já que não considera a incidência de outros custos e encargos eventualmente incidentes no instrumento contratual, tais como IOF, encargos moratórios, capitalização etc. Outrossim tal informação, inclusive, consta expressamente no site do Banco Central1: A Calculadora do Cidadão não tem por objetivo aferir os cálculos realizados pelas instituições financeiras nas contratações de suas operações de crédito, uma vez que outros custos não considerados na simulação podem estar envolvidos nas operações, tais como seguros e outros encargos operacionais e fiscais não considerados pela Calculadora
. (...)

(TJRS; AI 5065223-96.2023.8.21.7000; Canoas; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, BEM COMO DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. (...)
Ferramenta digital denominada calculadora do cidadão, que é mero simulador unilateral e não serve para aferição de eventuais incorreções de encargos cobrados por instituições financeiras. Precedentes
. (...)

(TJSC; AI 5060492-58.2022.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Dinart Francisco Machado; Julg. 09/03/2023)

__________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CALCULADORA DO BANCO CENTRAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. REPASSE PELA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) 2.
A ferramenta denominada Calculadora do Cidadão, por si só, não representa instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, conforme orientação do próprio Banco Central em seu sítio eletrônico
. (...)

(TJDF; AGI 07328.80-66.2022.8.07.0000; Ac. 164.4263; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 23/11/2022; Publ. PJe 16/12/2022)

Com efeito, diante do exposto, não se mostra possível afastar a mora. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. Preenchido os requisitos legais exigidos pelo Decreto – Lei nº 911/1969 – comprovação da contratação e constituição em mora do devedor fiduciante –, possível deferir liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. Consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. A notificação, portanto, é válida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. O bem alienado fica sujeito à busca e apreensão quando a notificação extrajudicial realizada é válida e não ficou demonstrada a abusividade dos encargos contratuais devidos no período da normalidade do contrato.
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO.

(TJRS; AI 5193631-08.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol; Julg. 28/07/2023; DJERS 28/07/2023)

Por fim, no que tange o pedido realizado no sentido de que seja “
a parte Ré condenada ao ressarcimento do valor cobrado indevidamente para contratação de seguro prestamista, tendo em vista que tal contratação configura-se impositiva e consequentemente, ilícita e abusiva
”, entendo que não merece análise, tendo em vista que se discute, neste instrumento, a liminar de busca e apreensão deferida e o eventual afastamento da mora que a descaracterizaria, hipótese que não se confunde com o exame de argumentos revisionais que devem ser expostos, primeiramente, ao juízo primevo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.